Tribunal: TJDFT
Processo: 0715769-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715769-40.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO LEONARDO NUNES GOMES AGRAVADO: ABDIAS SOUZA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso no tocante ao pedido relacionado à inexigibilidade da obrigação e excesso de execução por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, bem como para que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso em relação à penhora em conta salário por supressão de instância, uma vez que a documentação anexada ao recurso não foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 16 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator